Tribunal: TJPA
Processo: 0803334-66.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803334-66.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO CLEBER DOS SANTOS MACIEL, LARISSA BALERA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E SEGURANÇA INTERNA. SÚMULA 567 DO STJ. OCULTAÇÃO DAS MERCADORIAS. ULTRAPASSAGEM DA LINHA DOS CAIXAS. POSSIBILIDADE CONCRETA DE CONSUMAÇÃO. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28883144, datada de 17/05/2025) que condenou os apelantes
JOÃO CLEBER DOS SANTOS MACIEL
e
LARISSA BALERA DO CARMO
, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
02
(
dois
)
anos
e
04
(
quatro
)
meses de reclusão
e
11
(
onze
)
dias-multa
para o réu
João Cleber
, e de
02
(
dois
)
anos de reclusão
e
10
(
dez
)
dias
-multa para a ré Larissa, a serem cumpridas inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos apelantes, alega e requer:

• Absolvição dos apelantes pelo reconhecimento de crime impossível (art. 17 do CP).

III - Razões de decidir

03.

Não merece acolhimento a tese de crime impossível.

A existência de monitoramento eletrônico e de vigilância por seguranças no interior do estabelecimento comercial não torna absolutamente ineficaz o meio empregado pelos agentes, nos termos da Súmula 567 do STJ. No caso concreto, restou demonstrado que os apelantes ocultaram mercadorias, ultrapassaram a linha dos caixas sem efetuar pagamento e somente foram abordados na parte externa da loja, circunstância que evidencia a concreta possibilidade de consumação do delito. Assim, inexistindo absoluta impropriedade do objeto ou ineficácia absoluta do meio empregado, correta a manutenção da condenação pela prática de furto tentado.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido, e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

05.

A existência de sistema de vigilância eletrônica ou de segurança em estabelecimento comercial não configura crime impossível, porquanto tais mecanismos não tornam absolutamente ineficaz o meio empregado pelo agente, sendo inviável o reconhecimento da atipicidade quando demonstrada concreta possibilidade de consumação do delito, nos termos da Súmula 567 do STJ.

Dispositivos relevantes
:

Artigo155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 2074162 SP 2023/0176538-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000001068878, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2026, Data de Publicação: DJEN 20/03/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0803334-66.2024.8.14.0401
.

APELANTE: JOÃO CLEBER DOS SANTOS MACIEL.

APELANTE: LARISSA BALERA DO CARMO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCRRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JOÃO CLEBER DOS SANTOS MACIEL
e
LARISSA BALERA DO CARMO
(IDs: 28883146 e 28883147, em 30.05.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 28883144, em 17.05.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28883015, em 13.03.2024) que, em 20 de fevereiro de 2024, no município de Belém/PA, os acusados subtraíram, em concurso de agentes, mercadorias (uma boneca Barbie, um sabonete líquido e 42 kits de escova de dentes) do estabelecimento comercial Lojas Americanas.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória (ID: 28883144, em 17.05.2025), fixando a pena definitiva do apelante João Cleber em
02
(
dois
)
anos
e
04
(
quatro
)
meses de reclusão
e
11
(
onze
)
dias-multa
, em regime inicial aberto; e da apelante Larissa Balera em
02
(
dois
)
anos de reclusão
e
10
(
dez
)
dias-multa
, em
regime inicial aberto
(tendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos), pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Cumpre registrar, de forma expressa, a situação prisional dos apelantes: a apelante
LARISSA BALERA DO CARMO encontra-se em liberdade
desde 28.03.2024 (ID: 28883041), data em que foi proferida decisão favorável à sua soltura. O apelante
JOÃO CLEBER DOS SANTOS MACIEL encontra-se recluso
; permanecendo encarcerado ininterruptamente desde a data de sua prisão em flagrante (20.02.2024), encontrando-se atualmente em cumprimento de pena por força de execução penal diversa constante no Processo nº 00058081920198140401.

Em suas Razões de Apelação (IDs: 28883156 e 28883157, em 03.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

• No mérito, a absolvição dos apelantes pelo reconhecimento de crime impossível (art. 17 do CP), sob o argumento de ineficácia absoluta do meio, uma vez que estavam sendo vigiados ininterruptamente por seguranças no interior da loja;

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28883160, em 30.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a tese de crime impossível não merece prosperar, destacando que a vigilância do estabelecimento não torna o meio absolutamente ineficaz e que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas nos autos.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer opinou pelo conhecimento e improvimento total do recurso, concordando com a condenação imposta na sentença de primeiro grau, rechaçando a tese defensiva de crime impossível por restar demonstrado risco efetivo ao bem jurídico tutelado, e ressaltando que o conjunto probatório é firme ao atestar a materialidade e autoria delitivas.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e ao seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

CRIME IMPOSSÍVEL
.

O cerne da insurgência defensiva repousa na alegação de ocorrência de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, ao argumento de que os apelantes teriam permanecido sob monitoramento contínuo da equipe de segurança das Lojas Americanas desde o ingresso no estabelecimento comercial, circunstância que, segundo sustenta a Defesa nas razões recursais (ID: 28883156 e ID: 28883157), tornaria absolutamente inviável a consumação do delito de furto.

A tese
, contudo,
não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 17 do Código Penal, o crime impossível somente se configura quando, “por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

Trata-se, portanto, de hipótese excepcionalíssima de exclusão da tipicidade, cuja incidência pressupõe absoluta impossibilidade de produção do resultado criminoso, e não mera dificuldade, vigilância ou redução da probabilidade de êxito da empreitada delitiva.

No caso concreto, a prova dos autos evidencia situação diametralmente oposta àquela exigida pela norma penal excludente.

Conforme restou demonstrado na sentença condenatória (ID: 28883144) e expressamente destacado nas contrarrazões ministeriais (ID: 28883160), os apelantes ingressaram no estabelecimento comercial, selecionaram mercadorias, ocultaram os produtos no interior de uma bolsa e ultrapassaram a linha dos caixas sem realizar o respectivo pagamento, sendo abordados apenas na parte externa da loja pela equipe de segurança.

Tal dinâmica fática demonstra, de forma inequívoca, que a execução delitiva percorreu
iter criminis
apto à consumação do delito, somente não se perfectibilizando em razão de intervenção alheia à vontade dos agentes.

O simples
fato de os acusados estarem sendo observados por seguranças ou monitorados por câmeras não transforma o meio empregado em absolutamente ineficaz
.

Ao contrário, o êxito parcial da empreitada, consistente na ocultação da
res furtiva
e superação da barreira dos caixas, evidencia precisamente que a consumação era concretamente possível, circunstância que afasta, por completo, a figura do crime impossível.

Como corretamente pontuado pelo Ministério Público nas contrarrazões e reiterado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29519079), a vigilância exercida no interior do estabelecimento apenas dificultou a consumação e possibilitou a pronta recuperação dos bens, sem, contudo, eliminar totalmente o risco de lesão ao patrimônio tutelado pela norma penal.

A matéria, ademais, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme orientação consolidada na Súmula nº 567, expressamente invocada pelo Parquet:

“
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial
,

por si só
,
não torna impossível a configuração do crime de furto
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 567/STJ, é firme no sentido de que a existência de sistema de monitoramento eletrônico ou de segurança em estabelecimento comercial não torna impossível a consumação do crime de furto, porquanto tais mecanismos, por si sós, não tornam absolutamente ineficaz o meio empregado pelo agente.

Nesse sentindo:

“(...)
Nos termos da Súmula n. 567 do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou pela existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si sós, não tornam impossível a configuração do crime de furto
. (...) O monitoramento contínuo do agente por segurança não é suficiente para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado e impossível a consumação do crime. (...) (STJ - REsp: 2074162 SP 2023/0176538-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025). Grifei.

“(...) [n]os termos da Súmula n. 567 do STJ,
o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou pela existência de segurança no interior de estabelecimento comercial
,
por si sós
,
não tornam impossível a configuração do crime de furto
",
sendo que "[o] monitoramento contínuo do agente por segurança não é suficiente para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado e impossível a consumação do crime
" (
REsp n. 2.074.162/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.). (...)” (STJ - HC: 00000000000001068878, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2026, Data de Publicação: DJEN 20/03/2026). Grifei.

No caso vertente, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se fartamente demonstradas pelo
Auto de Prisão em Flagrante
, pelo
Termo de Apreensão
constante no ID: 109330073, pelo
Boletim de Ocorrência
e pelos
depoimentos testemunhais
colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Os elementos probatórios demonstram que os apelantes efetivamente iniciaram a execução do delito, ocultaram as mercadorias e empreenderam atos concretos voltados à subtração patrimonial, sendo impedidos de consumar plenamente a infração apenas em razão da atuação da equipe de segurança.

Não há
, portanto,
qualquer hipótese de absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio empregado
.

A tese defensiva, em verdade, confunde vigilância eficiente com impossibilidade absoluta de consumação, categorias jurídicas manifestamente distintas.

O monitoramento eletrônico e a presença de seguranças representam mecanismos de prevenção e repressão patrimonial, mas não eliminam integralmente a possibilidade de êxito da conduta criminosa,
razão pela qual não possuem aptidão para afastar a tipicidade da conduta
.

Assim, evidenciado que a consumação do delito era plenamente viável e que os agentes apenas não lograram êxito em razão de circunstâncias alheias às suas vontades, impõe-se o reconhecimento da tentativa delitiva, e não da figura do crime impossível.

Dessa forma, inexistindo causa excludente da tipicidade penal, correta a manutenção da condenação imposta na origem.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria (ID: 29519079)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
JOÃO CLEBER DOS SANTOS MACIEL
e
LARISSA BALERA DO CARMO
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença de 1º Grau (ID: 28883144), em todos os seus jurídicos e legais termos, nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026